Tribunal: TJDFT
Processo: 0746774-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Todavia, a palavra da ofendida deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.

2. No caso dos autos, não existem provas suficientes da versão apresentada pela ofendida no sentido de que o réu teria ameaçado de morte tanto ela quanto seu atual marido. Ademais, embora o relato da ofendida tenha sido corroborado pelo informante, verifica-se que a versão do acusado encontra ressonância na mídia referente à ligação efetuada no dia dos fatos, não se verificando qualquer teor ameaçador nas suas palavras. Assim, diante da ausência de prova segura para a condenação, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o recorrido das sanções do artigo 147, caput, c/c o artigo 5o, inciso III, Lei no 11.340/2006 (ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.